Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016477-43.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LUCAS DA SILVA - CPF: 077.922.271-70 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE EM RAZÃO DE SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 132320361), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese apresentada na inicial, aduzindo que faz jus à prorrogação do benefício de pensão por morte de seu genitor até completar a idade de 21 anos ou 24 (vinte e quatro) anos por ser estudante universitário. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões (id. 132320372).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, o reclamante é filho do Sr.
Jesuirdo Santos da Silva,
servidor público estadual (policial militar), falecido no dia
02/03/2016,
conforme certidão de óbito de id. 132320325.

Aduz a parte autora que, após o falecimento de seu genitor, passou a receber o benefício de pensão por morte, e ao completar 18 (dezoito) anos, solicitou a prorrogação do benefício, pois estaria cursando ensino superior, o que foi indeferido pela Administração Pública (id. 132320329).

O reclamado, por sua vez, afirma que o autor não faz jus a prorrogação do benefício, tendo em vista ser maior de 18 (dezoito) anos, mesmo que esteja cursando ensino superior, uma vez que a
Lei Complementar no 555/2014,
estabelece em seu
art. 124, inciso IV
, que
“Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

IV - a maioridade do filho ou irmãos órfãos, aos 18 (dezoito) anos de idade
” e assim foi recomendado ao reclamado a suspensão imediata do benefício, ante a ausência previsão legal para a extensão do benefício pleiteado.

Pois bem. Inicialmente, vê-se que restou incontroverso nos autos o fato de que o autor recebeu, até o mês
de setembro de 2020
, pensão por morte de seu genitor, como se vê no documento de id. 132320327.

A Lei Complementar no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 118 que será devida:
“por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa”.

Por sua vez, o rol de dependentes do segurado é apresentado no artigo 120, nos termos seguintes:

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

Ainda, o artigo 124, inciso IV, da referia lei, preconiza que
“Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

IV - a maioridade do filho ou irmãos órfãos, aos 18 (dezoito) anos de idade
”.

No entanto, há que se ressaltar que o e. STJ já manifestou seu entendimento quanto
à impossibilidade de extensão do benefício de previdência por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade dos dependentes do segurado ou sua manutenção enquanto estes estejam cursando o ensino superior
.

Por outro lado, imperioso assinalar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência
concorrente
para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do art. 24, XII, da CF/88.

A Lei Federal no 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais de organização e do funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu artigo 5o, dispõe:

Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Com efeito, a Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei no 12.470/2011, vigente à época do falecimento do genitor da parte autora, em seu art. 77, § 2o, inciso II, estabelece
:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

Desse modo, há que se reconhecer que a disposição do Regime Geral de Previdência deverá prevalecer sobre a legislação específica do Estado, conforme orientação prevista no art. 34, § 4o, da Constituição Federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANC

A.
SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. PENSAO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITARIO. PRORROGAC

AO DO BENEFICIO ATE 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREVISAO LEGAL.
MAIORIDADE. SUSPENSAO DO PAGAMENTO. APLICAC

AO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISAO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO ATE OS 21 ANOS. DIREITO LIQUIDO E CERTO RECONHECIDO
, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a seguranç
a
, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenç
ã
o no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicaç
ã
o analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3.
Esta Corte de Justiç
a
já se manifestou por diversas vezes no sentido da
impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade
se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausê
n
cia de previsão legal nesse sentido
. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigê
n
cia por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condiç
ã
o, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo,
a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organizaç
ã
o e o funcionamento dos regimes próprios de previdê
n
cia social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdê
n
cia Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposiç
ã
o em contrário da Constituiç
ã
o Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiê
n
cia intelectual ou mental ou deficiê
n
cia grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II
).
7. A jurisprudê
n
cia desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (grifei)

Assim, há que se reconhecer que
a parte autora faz jus ao recebimento do benefício até atingir a idade de 21 (vinte e um) anos
, o que ainda não ocorreu, conforme disposição da Lei Federal no 9.717/98. Todavia,
não há possibilidade de estender o benefício de pensão por morte até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 2.
Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal
. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1762070 PA 2017/0256333-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) (grifei)

Ademais, este eg. Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR —
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.

Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso provido em parte.

(N.U 1007043-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (grifei)

Destarte, não havendo na legislação previdenciária previsão para prorrogação do benefício de pensão no caso de estudante universitário, e seguindo a jurisprudência do C. STJ, vejo que é necessária a reforma da sentença para julgar devida a pensão por morte até o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos,
em 16/09/2023,
conforme certidão de nascimento
(id. 132320321).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os requeridos prorroguem o benefício de pensão por morte do requerente até este completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022